Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-56.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009360-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. M. F. (VÍTIMA), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CASTRO TOZI - CPF: 057.111.571-32 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –

1.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIABILIDADE – POSICIONAMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO NO SENTIDO DE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 654, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É DESARRAZOADO O TRIBUNAL NÃO ENFRENTAR A MATÉRIA LEVADA À SUA APRECIAÇÃO – REJEI
ÇÃO

– 2.
MÉRITO
:
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTIO
– ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO
–
MATÉRIA
QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Não há falar-se em extinção do habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade de locomoção do paciente.

2. A tese de nulidade da
prova obtida por meio de invasão de domicílio
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que
para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame
aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

3
. Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, pedido julgado improcedente.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Augusto dos Santos
Stering
, em favor de
Gustavo Henrique Castro
Tozi
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
(
Nipo
)

da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no auto de prisão em flagrante n. 1003135-88.2023.8.11.004, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante registra que a casa da avó do paciente foi ilegalmente invadida pelos policiais militares, tendo ficado comprovado nos autos
originais
que “
a Realidade dos fatos diverge do noticiado pelos policiais que procederam com a abordagem. Nos termos das declarações da Sra. Elena,
a mesma
informa de forma clara e objetiva que sem autorização, entraram em sua residência
”.

Alega que as provas obtidas na referida invasão de domicílio são nulas, “
visto que para que haja a fundada razão, há de existir um contexto entre o crime anterior que justifique a ocorrência de tal crime no interior da residência, o que não é o caso in comento, uma vez que não se trata de residência do Paciente e sim de sua avó, caindo por terra qualquer afirmação de fundada razão para a invasão, até porque a proprietária da residência deixa evidente em sede de oitiva
perante a polícia de que não houve autorização para que os mesmos adentrassem à sua residência.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
166427666
.
E s
olicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
167240153
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 168379682, opinou pelo não conhecimento do presente
writ
.
E,
se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção do
writ
por inadequação da via eleita

Conforme adiante será minudentemente demonstrado o
momento processual adequado para se buscar a nulidade das provas pela suposta invasão domiciliar é a
i
nstrução processual, porquanto a referida pretensão, em regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatória, providência
, essa,
incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Entretanto, malgrado o rito do habeas corpus de fato não comporte dilação probatória, no dia 18 de junho de 2013 o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do R
ecurso
H
abeas
C
orpus n.
113
.
315/SP, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, deixou assentado o entendimento de que, preenchidos os requisitos do art. 654, § 1º do Código de Processo Penal, é desarrazoado o tribunal não enfrentar a matéria levada à sua apreciação, destacando que normalmente o beneficiário preso encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Destarte, é necessário reconhecer que os tribunais superiores têm revelado nova tendência jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não se restringe somente a casos de ameaça direta ao direito de ir e vir, mas também nas hipóteses de ameaça reflexa ou até remota a esse direito fundamental.

No caso em tela, não obstante o integrante da Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela extinção deste
processo
, verifica-se que a matéria

ventilada nesta ação mandamental
, realmente, pode ocasionar constrangimento ilegal à liberdade física do paciente, pois a possibilidade de reconhecimento da aludida ilegalidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar, acarretar-lhe-ia a restituição de seu
status
libertatis
, razão pela qual mister se faz a cognição da matéria ventilada nesta impetração.

E
m razão disso, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

No tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente, pelos policiais que efetuaram
a

sua
prisão
, bem como por
sua avó – proprietária do imóvel que teria sido invadido –, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

A propósito, a ação penal n. 1005173-73.2023.8.11.0042 se encontra
em fase embrionária
,
estando a
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31 de maio de 2023, às 15h45
,
isso significando dizer que no processo originário a defesa terá oportunidade de
suscitar e
comprovar a nulidade ora
sustentada
.

Além disso
, não se pode olvidar que, segundo consta nos autos originários, o ingresso dos policiais militares
na
residência
da
avó do paciente
após
ela
ter relatado que ele estava traficando drogas
no
imóvel
, consoante se infere deste trecho no boletim de ocorrência (ID 166176155
,
p. 7):

“A EQUIPE DE ROTAM 90 EM PATRULHAMENTO PELO LOCAL DO FATO SE DEPAROU COM VÁRIOS INDIVÍDUOS NA CALÇADA E AO PASSAR PELO LOCAL PERCEBEMOS FORTE ODOR DE MACONHA. QUE FOI REALIZADA ABORDAGEM A TODOS QUE ESTAVAM NO LOCAL E FOI LOCALIZADO NO CÓS DA BERMUDA DO SUSPEITO O ENTORPECENTE APREENDIDO. QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM A SUA AVÓ, SRA HELENA MARIA TOZI, FOI ATÉ O PORTÃO DA RESIDÊNCIA E RECLAMOU PARA ESTA EQUIPE DA SITUAÇÃO VIVIDA TODOS OS DIAS A FRENTE DA SUA CASA ONDE SEU NETO COMERCIALIZA ENTORPECENTES NO LOCAL E CONSOME JUNTO COM OS SEUS AMIGOS. QUE A MESMA AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE NO QUARTO DO SUSPEITO ONDE FOI LOCALIZADO MAIS UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E A
MAQUINA
DE CARTÃO. DIANTE AOS FATOS FOI CONDUZIDO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS SEM LESÕES CORPORAIS. OBS: O SUSPEITO É POSSUIDOR DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA Nº 4201103023 E POSSUI PASSAGENS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES”.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de ilicitude das provas obtidas na busca da residência da avó do paciente
, neste momento, não pode ser acolhida,
haja vista que não ficou comprovada de plano
a existência de flagrante ilegalidade
, merecendo
, a matéria,

consoante acima foi asseverado,
análise mais aprofundada que não pode ser realizada na estreita
via eleita pelo impetrante
.

Acerca da matéria
,
veja-se o
Enunciado Orientativo
n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça, assim redigido:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Aliás,
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento
de
que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
09
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
09
.
2021)

Posto isso,
rejeito a
preliminar
.

E
, no mérito,
em sintonina com o parecer,
julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Gustavo Henrique Castro
Tozi
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023